Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712247-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA D E S P A C H O Concedo à parte apelante o prazo adicional de 5 (cinco) dias. Faculto-lhe, desde já, o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator